Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715939-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO APELADO: BARBARA PERON, GLEYSSON VILELA SILVA, LEILAO MONEY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada por BÁRBARA PERON para resolver o contrato particular de “compartilhamento e locação antecipada” (id. 155435136), e condenar os réus a ressarcirem solidariamente à autora a quantia de R$90.000,00 O apelante deixou de recolher o preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar ao recurso. Diante dos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão, o apelante foi intimado para apresentar documentos complementares, sobretudo a declaração de hipossuficiência (ID 58744760). O prazo transcorreu sem manifestação (ID 59697981). O benefício da gratuidade da justiça visa garantir o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para fazer frente às despesas processuais e honorários advocatícios (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98 do CPC). O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, caso haja elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, o pedido pode ser indeferido, a teor do art. 99, § 2o, do mesmo diploma. A declaração de hipossuficiência, portanto, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.6.2016, DJe 1.7.2016). Ocorre que, no caso, o apelante sequer apresentou declaração de hipossuficiência e na procuração outorgada (ID 58744742) não há poderes específicos para que o procurador constituído faça a declaração em seu nome, a teor do que determina o art. 105 do CPC, confira-se: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”. Assim, inviável concluir pela presunção de hipossuficiência. Além disso, o objeto da ação é uma locação de veículo no valor de R$ 90.000,00, e o apelante é sócio proprietário da sociedade empresária Leilão Money Ltda (ID 58744685). Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita. Intime-se o apelante para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator